Tribunal: TJBA
Processo: 0517036-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517036-92.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: MAGNA SOARES SILVA FREITAS e outros (2) Advogado(s):DANIELE CAROLINA BERTOLI ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGULAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra acórdão proferido em apelação cível que definiu a forma de cálculo da suplementação da pensão por morte paga às beneficiárias MAGNA SOARES SILVA FREITAS, AIDIL COSTA FERREIRA e HOSANA SALES DOS SANTOS. A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao Tema 907/STJ, erro material na aplicação do regulamento vigente à época da admissão do segurado, contrariedade aos Temas 955 e 1021/STJ e afronta aos arts. 927, IV, e 489, §1º, VI, do CPC. Pugna pela correção das supostas falhas. A parte embargada, por sua vez, requer a rejeição dos embargos, sob o argumento de que se trata de medida protelatória e que não há vício no julgado II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao decidir sobre a forma de cálculo da suplementação de pensão por morte prevista nos regulamentos internos da PETROS. III.RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. O acórdão recorrido analisou adequadamente o regulamento vigente da PETROS de 1969, especialmente o art. 39, adotando interpretação sistemática que estabelece como base de cálculo da pensão a suplementação da aposentadoria que o mantenedor-beneficiário recebia ou teria direito a receber por invalidez na data do óbito. A fórmula adotada pela PETROS, que deduz previamente o valor pago pelo INSS antes de aplicar os percentuais previstos no regulamento, viola as regras internas da entidade e configura cálculo inverso ao autorizado. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência consolidada que reconhece a aplicação do regulamento vigente à época da admissão do participante, conforme Súmula 288 do TST e art. 17, parágrafo único, da LC nº 109/2001, sendo inaplicável o Tema 907/STJ ao caso, que trata da suplementação de aposentadoria, e não de pensão por morte. Inexiste afronta aos arts. 927, IV, e 489, § 1º, VI, do CPC, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles suficientes para fundamentar a decisão, como reconhecido no julgamento do STJ no EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA. A finalidade meramente prequestionadora não legitima a oposição de embargos declaratórios, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, nos moldes do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0517036-92.2014.8.05.0001, em que figuram, como embargante, FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, e, como embargadas, MAGNA SOARES SILVA FREITAS e Outras, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)